Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721353-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. R. A. M., CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. B. R. A. M., representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que em ação de conhecimento movida em face da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO (FUBRAE), indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada na exordial, consiste na determinação judicial de sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela parte agravada, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). A agravante recorre desta decisão almejando o deferimento por esta Instância revisora da medida provisória de urgência em seu favor. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi deferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) DIAULAS COSTA RIBEIRO (ID 36794443), que reputou preenchidos todos os requisitos exigidos legalmente para a concessão do provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, que, de acordo com o contexto fático-probatório despontado desta controvérsia à baila, cabível o deferimento da tutela de urgência requestada no vertente recurso. Nesse descortino, MANTENHO HÍGIDA A ALUDIDA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Em seguida, vista ao Parquet (CPC, art. 178, II). Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator